Tribunal: TJMT
Processo: 0004114-62.2001.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO No 4114-62.2001.811.0002 - CÓDIGO 35290
APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO: JORGE AMUI
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no. 4114-62.2001.811.0002, código 35290, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.
O Apelante alega, preliminarmente, nulidade diante da ausência de nomeação de curador especial, pois o Executado foi citado via Edital e o processo tramitou normalmente, sem a nomeação de curador especial.
No mérito, sustenta o descumprimento da norma expressa no item 4.5 do REsp 1.340.553- RS, uma vez que, ao proferir sentença reconhecendo a prescrevo intercorrente, o douto Magistrado não se pronunciou acerca do marco inicial para a contagem do prazo prescricional, adotando, indevidamente, como premissa incontroversa a ocorrência da prescrição de forma genérica em confronto com o REsp acima mencionado.
Dessa forma, requer o acolhimento da preliminar, com a declaração de nulidade dos atos após a citação por Edital, para ser reconhecida a revelia e a nomeação de curador especial. No mérito, o provimento do recurso, para reconhecer o descumprimento da norma expressa no item 4.5 do REsp 1.340.553- RS, afastando a decretação da prescrição, intercorrente, diante da inexistência de fixação expressa na r. decisão dos marcos inicial e final da contagem do prazo determinando-se o prosseguimento do executivo fiscal.
Em sede contrarrazões, o Apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 11050961).
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
[...]
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
Inicialmente, tenho que no presente caso, ocorreu a prescrição direta do crédito tributário (IPTU), de modo que se torna desnecessária a análise das questões trazidas pelo Recorrente, porquanto, ainda que se reconheça a nulidade de ausência de nomeação do curador especial, o crédito se encontra prescrito e não pode mais ser exigido, conforme passo a demonstrar.
Extrai-se dos autos que o Apelante interpôs Ação de Execução em face do Apelado em 7-6-2001 objetivando a cobrança de débitos de IPTU relativos aos exercícios de 1995 e 2001, conforme CDAs acostadas no Id. 11048963, 11048996 e seguintes, cujo despacho inicial ocorreu em 22-8-2001.
Primeiramente, necessário ressaltar que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, cujo prazo prescricional é interrompido com a citação válida, pois, na hipótese, a ação foi ajuizada antes da vigência da alteração advinda da Lei Complementar no 118/2005 (publicada em 9-2-2005).
O art. 174 do CTN, com a redação anterior ao advento da Lei Complementar no 118/05 estabelecia que o prazo prescricional tributário de cinco anos passava a fluir com a constituição do crédito tributário e se interrompia com a citação do devedor. Com a alteração da redação, que entrou em vigência em 9-6-2005, a prescrição passou a ser interrompida pelo despacho do juiz quer ordenar a citação em execução fiscal.
Acerca do início do prazo prescricional referente ao IPTU, o STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
Confira-se a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018). [Destaquei]
Impende mencionar que a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do que determina o art. 219, § 1o, do CPC/73, desde que, a demora na citação não seja atribuída ao Fisco.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 514, II, DO CPC. REQUISITOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 219, § 1o, DO CPC. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 14/12/2009; AgRg no AREsp 457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014; AgRg no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008, DJe 23/5/2008. 3. Em recurso especial representativo da controvérsia, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1o, do CPC, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco. Precedentes: REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC e AgRg no AREsp 167.016/DF, Rel. Min BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 19/6/2012. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 571242 SC 2014/0216564-4. Publicação DJe 14/05/2015. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA). [Destaquei]
Contudo, no presente caso, não há que se atribuir a demora no Judiciário, porquanto, a ação foi ajuizada em 7-6-2001, objetivando a cobrança de débitos de IPTU, relativos aos exercícios de 1995 e 2001, conforme CDAs acostadas no Id. 11048963, 11048996; contudo, o Recorrente apenas promoveu a citação do Executado, via Edital, em 16-8-2006 (Id 11049471);
Desse modo, diante da ausência de citação válida, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174 do CTN, o referido crédito tributário resta alcançado pela prescrição.
Colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DO ADVENTO DA LC N. 118/2005. DEMORA DA CITAÇÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106/STJ. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, ao reconhecer a prescrição, afastou qualquer circunstância que responsabilizasse o Poder Judiciário pela demora da citação do executado, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ ao caso dos autos. 2. Aferir as circunstâncias que deram causa à demora na citação demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Questão referendada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao Colegiado pelo regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que introduziu o art. 543-C do CPC. 4. Na hipótese, ainda que o crédito tributário tenha sido constituído em 11.3.1997 (como requer a agravante), ele estaria prescrito, já que a CVM teria cinco anos para cobrar a partir daquela data. A execução fiscal foi ajuizada em 25.1.2002. Nesse caso, como a ação foi ajuizada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/05, apenas a citação interromperia a prescrição; logo, a CVM teria até 10.3.2002 para citar o devedor e, consequentemente, interromper a prescrição. Como o devedor não foi citado até essa data limite, operou-se a prescrição tributária. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1401656/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 22/06/2012). [Destaquei]
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, arquive-se.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 22 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora